Tribunal: TJDFT
Processo: 0747967-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747967-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA GOMES DA SILVA AGRAVADO: IMPAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal (ID 53258876), interposto pela Ré, ANDRÉIA GOMES DA SILVA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF (ID 53258886), nos autos da ação de imissão na posse, com pedido de tutela provisória, ajuizada por IMPAR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. O patrono do Agravado acosta aos autos substabelecimento sem reservas de poderes ao Dr. Allison Dias de Lima, OAB/DF 24.699 e requer o adiamento da sessão de julgamento designada conforme certidão ID 556342209, alegando que se trata de constituição de nova defesa, bem como demandando mais tempo para análise dos autos. Sem olvidar da cautela e do esmero do causídico em prol de seu constituinte, INDEFIRO o pedido de adiamento, por várias razões. Primeiro, porque se trata de julgamento por vídeo conferência, o que, de per se, impacta positivamente na defesa dos interesses dos constituídos. Se fosse hipótese de sessão presencial, com todas as especificidades a ela inerentes, poder-se-ia tangenciar a necessidade de adiamento, seja em face de deslocamentos ou outra diligência. Segundo, a necessidade genérica de constituição de novo patrocínio não constitui motivo de justa causa ou caso fortuito, elementos esses que amparam tal pretensão, mormente em um julgamento que foi designado desde fevereiro do corrente ano. Nesse cenário, ressalta-se que o simples ato de substabelecer, por si só, sem outros elementos, não justifica o adiamento da sessão. Deferir o pleito implicaria maior onerosidade ao Poder Judiciário e ofensa à celeridade processual. Portanto, indefiro o pedido de adiamento da sessão de julgamento. À Secretaria para cadastrar o advogado acima citado, conforme requerido. Brasília, 5 de março de 2024 17:17:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador